Tribunal: TJDFT
Processo: 0704917-73.2024.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de acolhimento institucional. Representação advinda do Ministério Público. Acolhimento de menor impúbere em rede socioassistencial. Recolhimento dos genitores em estabelecimento prisional. Permanência do menor com família extensa. Insucesso da medida e indisponibilidade dos familiares extensos. Acolhimento institucional do adolescente. Procedimento contencioso (ECA, art. 101, §§ 1o e 2o). Deflagração. Oitiva dos genitores, com participação do adolescente (ECA, arts. 100, parágrafo único, XII; 101, § 2o). Postulação pelo Parquet. Indeferimento. Formulação de alegações finais às partes. Oportunização. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Pretensão ministerial. Acolhimento. Supressão dos atos. Cerceamento de defesa. Configuração. Prejuízo. Qualificação. Ampla dilação probatória. Necessidade. Privilegiação do melhor interesse do adolescente. Prova oral. Designação de audiência destinada à colheita dos depoimentos pessoais. Apresentação de manifestação final. Viabilização. Imprescindibilidade. Error in procedendo. Verificação. Nulidade proclamada. Apelo. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos genitores em face da sentença que, resolvendo a ação de acolhimento institucional manejada em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, objetivando a deflagração do procedimento contencioso previsto no §2o do artigo 101 do ECA e a conseguinte ratificação do acolhimento institucional do filho menor dos acionados na entidade em que se encontra recolhido, julgara procedente o pedido inicial para, confirmando a tutela de urgência outrora concedida, determinar que o menor permaneça acolhido institucionalmente até que sobeje possível sua reintegração familiar ou colocação em família substituta.
II. Objeto em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se à aferição: (i) se a falta de oportunização da realização das oitivas dos genitores e do adolescente que se divisa acolhido institucionalmente, e da formulação de alegações finais pelos réus ensejara cerceamento de defesa apto a incutir nulidade ao processo e à sentença prolatada, legitimando a anulação do decidido e a reabertura da fase instrutória; e, ultrapassada essa questão, (ii) se passível de ser obstada eventual inserção do menor em cadastro de adoção e em família substituta, priorizando sua reintegração familiar quando a respectiva genitora progredir ao regime aberto ou for agraciada com prisão domiciliar humanitária; e (iii) se pertinente a reiteração da determinação de a entidade acolhedora prestar informações no tocante à ultimação de tratamento psicoterapêutico pelo adolescente e a conscientização da família extensa de forma a transmudá-la em rede de apoio, conquanto tenha assinalado a impossibilidade de cuidar do menor enquanto impossibilitado o par parental a tanto.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do instrumento recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado genericamente no âmbito da peça recursal não merece sequer ser conhecido.
4. Como cediço, a oitiva dos genitores em procedimento contencioso direcionado à ratificação do acolhimento institucional do respectivo filho consubstancia direito fundamental inerente à garantia do contraditório e da ampla defesa, haja vista que permite que o Juízo a quo avalie o factual contexto familiar e extraía o substrato indispensável ao alcance da decisão mais adequada ao bem-estar e ao melhor interesse do menor, denotando que aos pais deve ser assegurada a prerrogativa de participação na demanda mediante a colheita de seus depoimentos pessoais e a prestação das informações referentes à situação descortinada em seu favor, mormente quando considerada a primazia da família natural e a natureza provisória e excepcional do acolhimento institucional e da consequente inserção da prole em família extensa, descerrando a importância de ser plenamente possibilitada a busca da reintegração familiar (ECA, arts. 19, § 3o; 101, §§ 1o e 2o).
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a aplicação de medidas excepcionais demanda a observância dos princípios apregoados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, como o da obrigatoriedade de informação e da oitiva obrigatória e participação da criança/do adolescente e de seus pais nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, não se podendo descurar, aliás, que, no caso de colocação do menor em família substituta mediante guarda, tutela ou adoção, deve ser realizada sua oitiva por equipe interprofissional sempre que possível e deve ser devidamente considerada sua opinião, ao passo que, tratando-se de adolescente – maior de 12 (doze) anos de idade –, a colheita de seu consentimento em âmbito de audiência ressai indispensável ao aperfeiçoamento de eventual medida de retirada da família natural (ECA, arts. 28, §§ 1o e 2o; 100, p.ú, XI e XII).
6. De conformidade com o preconizado no 2o do artigo 19 do ECA, a permanência da criança ou do adolescente em programa de acolhimento institucional não pode se prolongar por mais de 18 (dezoito) meses, ressalvado que esse período é passível de ser ultrapassado acaso comprovado e devidamente fundamentado pela autoridade judiciária que a postergação da mantença do menor em rede socioassistencial condiz com o seu superior interesse, legitimando a conclusão de que, estando o referido prazo apto a ser relativizado em circunstâncias específicas, não deve incidir de forma absoluta e desassociada da realidade fática submetida ao crivo do órgão judicante.
7. Deflagrado procedimento contencioso vertido ao acolhimento institucional de menor impúbere e indeferido o pedido de designação de audiência destinada à realização da oitiva do par parental, diligência volvida influir no convencimento do órgão julgador, externalizar suas alegações defensivas amplamente, externar eventuais justificativas ou informações fático-emocionais, demonstrar os vínculos afetivos, evidenciar a possibilidade de reestruturação familiar, comprometer-se com o plano de proteção, expor o real contexto familiar, ofertar alternativas de acolhimento etc., assim como não oportunizado que quaisquer das partes formulasse suas alegações finais, a apreensão de que o havido irradiara prejuízos tanto aos genitores quanto ao filho, notadamente quando acolhida a pretensão autoral deduzida, determina o reconhecimento de que a resolução antecipada da lide contaminara o trânsito processual com vícios insanáveis e encartara cerceamento de defesa, conduzindo à cassação da sentença, porquanto eivada de error in procedendo e nulidades, como forma de ser restabelecido o devido processo legal (CF, art. 5o, LV).
8. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, às partes que postularam a produção de prova oral, consubstanciada na colheita dos depoimentos pessoais dos genitores, com a participação do filho que se encontra acolhido institucionalmente, assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão do contexto fático, permitindo seu adequado enquadramento, de modo que não se afigura viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficiente a prova técnica produzida, olvidando a realização de instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento das particularidades que permeiam o caso sujeitado ao seu crivo, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda (CPC, art. 369).
9. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação dos fatos constitutivos do direito que perseguem em Juízo ou dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos à pretensão manejada em seu desfavor, desde que guardem correlação lógica com o quadro fático que necessita ser provado e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, estando a demanda permeada por questões fáticas e particularidades que exigem ampla dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova oral reclamada e sem a elaboração das manifestações finais pelos litigantes, mormente quando considerado que estar-se-á diante de procedimento contencioso pautado por regramento específico e inobservado quando do julgamento antecipado da lide.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.